Tribunal: TJSP
Processo: 0001219-95.2001.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Prescrição intercorrente – Constatada inércia por mais de seis anos (um ano de suspensão processual, mais cinco anos do prazo prescricional tributário) – Inteligência do art. 40 da Lei no 6.830/80 – Precedente assentado pelo STJ no julgamento do REsp Repetitivo no 1.340.553/RS – Desnecessidade de intimação da exequente relativamente à suspensão processual por ela mesma

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Prescrição intercorrente – Constatada inércia por mais de seis anos (um ano de suspensão processual, mais cinco anos do prazo prescricional tributário) – Inteligência do art. 40 da Lei no 6.830/80 – Precedente assentado pelo STJ no julgamento do REsp Repetitivo no 1.340.553/RS – Desnecessidade de intimação da exequente relativamente à suspensão processual por ela mesma requerida – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775691
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0001219-
95.2001.8.26.0363, da Comarca de Mogi-Mirim, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE MOGI MIRIM, é apelado IDALECIO BEPPI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001219-95.2001.8.26.0363
2
APELAÇÃO CÍVEL no 0001219-95.2001.8.26.0363 - Mogi-Mirim
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
APELADO: IDALECIO BEPPI
VOTO No 16299
EXECUÇÃO FISCAL Prescrição intercorrente Constatada
inércia por mais de seis anos (um ano de suspensão processual,
mais cinco anos do prazo prescricional tributário)

Inteligência do art. 40 da Lei no 6.830/80
Precedente
assentado pelo STJ no julgamento do REsp Repetitivo no
1.340.553/RS Desnecessidade de intimação da exequente
relativamente à suspensão processual por ela mesma requerida
Sentença mantida RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em
execução fiscal1, extinguiu-a nos termos do disposto nos artigos 174 do Código
Tributário Nacional, c/c artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil, com
fundamento, portanto, na prescrição intercorrente, eis que decorrido mais de uma
década sem qualquer andamento por encontrar-se o processo arquivado, nos termos do
art. 40 da Lei 6.830/80.
Em síntese, sustenta a apelante que: (i) não houve
intimação da Municipalidade para manifestação acerca da ocorrência de causas
suspensivas ou interruptivas da prescrição; (ii) tratando-se de direitos patrimoniais não
cabe declaração da prescrição de ofício, devendo ser observada a regulamentação
específica da Lei 6.830/80. (ii) não houve inércia da Fazenda Pública, sendo a
morosidade imputada ao Judiciário, nos termos da Súmula 106 do Superior Tribunal de
Justiça; Com tais argumentos, pede o afastamento da prescrição e o prosseguimento da
exação.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
1 Valor da causa: R$ 409,03 atualizados até 12/2001.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001219-95.2001.8.26.0363
3
Sem resposta, ante a ausência de representação.
É o relatório.
A irresignação é descabida.
Cuida-se de execução fiscal distribuída em 10/12/2001
para cobrança de ISSQN dos exercícios de 1997/2000. O despacho citatório foi lançado
em 28/12/2001 (fls. 04), e a citação, se verificou em 17/04/2002 (fls. 08, v), sendo
noticiado a possibilidade de parcelamento pelo executado.
Instada a se manifestar a Municipalidade requereu o
prosseguimento do feito, restando infrutífera a localização do executado e de seus bens
(fls. 16, v).
Em 27/03/2003, requereu a exequente a suspensão do feito
por 60 dias e após, ante a não localização de novo endereço do executado, pleiteou nova
suspensão, com fulcro no art. 40 da Lei no 6.830/80 deferido pelo juízo a quo em
11/11/2005 (fls. 21). Cabe consignar que desta decisão, fora dada ciência à Fazenda
Pública, como se denota do carimbo aposto pelo Procurador Municipal (fls. 21).
Ato seguinte, em 17/06/2019, sobreveio a sentença de
extinção.
Com efeito, as modalidades de prescrição ordinária e
intercorrente não se confundem, pois esta se consuma quando aquela é interrompida e
volta a correr no curso do processo por prazo idêntico. A prescrição intercorrente,
assim, nada mais é do que uma espécie do gênero prescrição que ocorre em razão de
longa inércia do titular do direito na condução do processo, e isso porque a ninguém é
dado eternizar o deslinde da demanda por pura desídia, mesmo as execuções fiscais
propostas pela Fazenda Pública. Acerca da aplicação do art. 40, par. 4o, da Lei no
6.830/80, o E. STJ já se manifestou em recente julgado submetido ao rito dos recursos
repetitivos, do qual se destaca a seguinte tese, firmada na ocasião:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001219-95.2001.8.26.0363
4
“4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do
respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n.
6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da
Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da
inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo,
sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado
declarar ter ocorrido a suspensão da execução.” (REsp 1340553/RS,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).
O prazo in albis a ser considerado, portanto, é de seis
anos: um ano de suspensão processual, mais os cincos anos relativos à prescrição
ordinária. Na mesma esteira, o pedido de suspensão efetuado pela própria exequente e a
evidente ocorrência da prescrição afastam a necessidade de intimação prévia da Fazenda
Pública para se manifestar sobre a mesma ou suprir eventual falta. O julgado
colacionado assevera: “o espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma
execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder
Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas
dívidas fiscais”.
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AÇÃO
DE
COBRANÇA. PENALIDADES ADMINISTRATIVAS. VIOLAÇÃO AO
ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO DA FAZENDA DA SUSPENSÃO
DO
FEITO.
DESNECESSIDADE.
PEDIDO
DE
SOBRESTAMENTO
DO
PRÓPRIO
EXEQUENTE.
PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR MAIS DE 5 ANOS.
SÚMULA 314/STJ. 1. Constata-se que não se configura a ofensa ao
art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de
origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em
conformidade com o que lhe foi apresentado, manifestando-se de
forma clara sobre matéria posta em debate. 2. O STJ possui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001219-95.2001.8.26.0363
5
entendimento quanto à desnecessidade de intimação do credor do
arquivamento do feito executivo, após o período da suspensão por ele
mesmo requerida, uma vez que o referido arquivamento é automático.
Súmula 314/STJ. 3. Recurso Especial parcialmente conhecido e,
nessa parte, não provido. (REsp 1743043/RS, Rel. Ministro
HERMAN
BENJAMIN,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
12/06/2018, DJe 26/11/2018).
Cabe destacar ainda que a exequente teve a oportunidade
de comprovar ou meramente alegar eventual causa suspensiva ou interruptiva da
prescrição quando da interposição deste recurso, mas nada fez. Presume-se, destarte, a
ocorrência da prescrição intercorrente, eis que respeitados os ditames impostos pela
legislação de regência.
Do exposto, nega-se provimento ao recurso.
MÔNICA SERRANO
Relatora